Tribunal: TJES
Processo: 5004160-18.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: EJA - Ensino Médio
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004160-18.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: V. D. A. e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004160-18.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
:

VICTOR DUTRA ALTOE

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO-VOGAL

Eminentes
Pares
,
após
analisar
o voto proferido pel
o

d
out
o

R
elator,
Desembargador
Fernando Estevam Bravin Ruy
,
alcancei conclusão diversa no que diz respeito à preliminar de perda superveniente do objeto do recurso, razão pela qual,
data venia,
inauguro divergência nesse tocante, conforme
fundamentos que passo a expor.

Rememoro
tratar-se o recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela pretendida por Victor Dutra Altoe no mandado de segurança individualizado sob o n. 5005172-34.2022.8.08.0011, a fim de permitir a matrícula do impetrante na prova de suplência do 2º Grau, a despeito de sua idade ser inferior a 18 (dezoito) anos, com a consequente aplicação das provas necessárias e, caso seja obtida notas suficientes para aprovação, seja expedido em seu favor do impetrante o certificado de conclusão correspondente.

Sucede que, no período compreendido entre a decisão de recebimento do recurso e o julgamento da questão meritória a ele referente, foi prolatada sentença no processo de referência, a qual concedeu a segurança ao impetrante,
nos exatos termos em que havia sido proferida a liminar supracitada
.

Não obstante compartilhar do entendimento de que a prolação de sentença na ação originária nem sempre é capaz de prejudicar a análise de recurso interposto em face de decisão interlocutória nela exarada - como, por exemplo, nas hipóteses de recursos que discutem tão somente o (in)deferimento de gratuidade de justiça -,
em meu sentir, a circunstância
ressaltada
alhures implica a perda superveniente do objeto
in casu
, impedindo o exame do mérito recursal, na medida em que a sentença
proferida
na origem, em sede de cognição exauriente, acabou por substituir aquela que havia sido proferida mediante cognição sumária, a qual é objeto deste agravo.

Sublinho, nesse trilhar, que a posição ora sustentada
está
alinhada à jurisprudência da Corte Superior, além de encontrar guarida neste eg. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX NÃO CARACTERIZADA.
MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR
PARA REALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS MENSAIS A FIM DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA. PERDA DO OBJETO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA COMPANHIA DESPROVIDO. 1. A alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código Fux não ocorreu, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido está em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a superveniência de sentença de mérito esvazia o objeto de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere pedido de liminar, pois o provimento exauriente absorve os efeitos da decisão provisória
. 3. Agravo Interno da Companhia desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 1.512.085; Proc. 2019/0141093-0; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; Julg. 29/06/2020; DJE 01/07/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1.
Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória
do Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Ibirité/MG que,
em Mandado de Segurança
impetrado por Kezia Ventura de Paula Oliveira contra o Município de Ibirité, deferiu parcialmente a liminar para ordenar ao Município impetrado que proceda, no prazo de cinco dias, à nova convocação da impetrante para posse no cargo para o qual foi aprovada, observando-se o prazo trazido pelo § 3º do artigo 25 da Lei Complementar Municipal 14/1998.
2. Em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Processo 5000443-45.2018.8.13.0114), pode-se verificar que em 9.10.2018 houve a publicação de sentença no referido processo, tendo o juiz confirmado a liminar que determinou a renovação do ato convocatório da recorrida. 3. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória.
4. Recurso Especial prejudicado. (STJ; REsp 1.807.791; Proc. 2019/0064406-9; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 21/05/2019; DJE 14/06/2019)

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. PROLATADA SENTENÇA NO FEITO DE ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento.
Precedentes. (...). (AGRG no RESP 1413651/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 18/12/2015). 2. No presente, foi prolatada sentença no feito de origem em 08.05.20202020, razão pela qual o agravo de instrumento foi julgado prejudicado. 8. Por força do julgamento do agravo de instrumento, o agravo interno também foi julgado prejudicado. (TJES; AI 0022879-91.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 20/10/2020; DJES 16/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. Superveniência de sentença de mérito. Perda de objeto. Pleito recursal prejudicado.
I - a partir do momento em que a sentença absorve as decisões que lhe são anteriores, a sua prolação antes do julgamento do agravo torna o referido recurso prejudicado, ante a perda superveniente do interesse recursal. II - recurso não conhecido. (TJES; AI 0015800-36.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 19/10/2020; DJES 24/11/2020)

Diante do exposto,
sem maiores delongas,
respeitosamente
inauguro divergência
no sentido de
acolher a preliminar de perda superveniente do objeto e, assim, negar seguimento do recurso de agravo de instrumento.

É
como voto
.

Vitória, 03 de fevereiro de 2023.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 03/02/2023 às 19:51:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45261603022023
.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Conforme narrado, na petição acostada pelo recorrido no evento 3838082, este aduz que o mandado de segurança foi sentenciado na origem e, por isso, o presente recurso perdeu seu objeto recursal.

Ocorre que, nem sempre a prolação de sentença no processo de origem dará ensejo à perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, sendo que o tema exige renovadas reflexões e eventualmente reafirmação da jurisprudência do c. STJ, como lembrou a Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do REsp n. 1.831.257/SC, no qual reconheceu a existência de mais uma hipótese em que o recurso não perde o objeto com a prolação de sentença
1
.

Não desconheço que a doutrina majoritária e a jurisprudência da Corte são no sentido de que “na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal”
2
, contudo, tenho que em determinadas hipóteses, como no caso dos autos, não há perda de objeto.

Nota-se que, no presente caso, o processo originário se trata de mandado de segurança em que o impetrante obteve a tutela provisória, a qual foi confirmada em sentença, ou seja, via de regra, como ensina a doutrina
3
, essa sentença produzirá efeitos imediatamente, ainda que o ente público tenha obtido êxito na atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto adequada e tempestivamente.

Posta essa premissa, é evidente que o interesse do recorrente no julgamento de mérito do agravo de instrumento permanece hígido, já que a medida precária foi confirmada em cognição exauriente, em prejuízo da parte, devendo prevalecer, excepcionalmente, o resultado obtido com o julgamento colegiado deste recurso até que a sentença, sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, seja a ele submetida.

Inclusive, rememoro que o Tribunal da Cidadania já se manifestou no sentido de que “Se não houver alteração do quadro, mantendo-se os mesmos elementos de fato e de prova existentes quando da concessão da liminar pelo tribunal, a sentença não atinge o agravo, mantendo-se a liminar. Nesse caso, prevalece o critério da hierarquia. Se, entretanto, a sentença está fundada em elementos que não existiam ou em situação que afasta o quadro inicial levado em consideração pelo tribunal, então a sentença atinge o agravo, desfazendo-se a liminar” (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206).

Logo, não há que se falar na ausência de interesse recursal do ente público agravante, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

em face da r. decisão, por cópia no evento 2610678, proferida pelo douto Magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
VICTOR DUTRA ALTO
É
, menor púbere representado por sua genitora Sra. Christiane Dutra Vieira, deferiu o pedido liminar, “
determinando à Sra. DIRETORA DO CEEJA/CI - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES que promova a matrícula do impetrante, VICTOR DUTRA ALTOÉ, nos exames gerais (prova de suplência do 2º Grau), independentemente dele contar com menos de 18 (dezoito) anos de idade, aplicando as provas necessárias, com urgência, sob pena de responsabilidade. Caso o impetrante obtenha notas suficientes para ser aprovado, que expeça a seu favor o certificado de conclusão correspondente
”.

Em suas razões recursais acostadas no evento 2610674, o agravante aduz, em síntese, que: I) “
o agravado simplesmente não preenche os requisitos mínimos necessários para a obtenção do bem jurídico pleiteado, razão pela qual não há que se falar em antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional em seu favor
” (fl. 05); II) “
a jurisprudência do E. TJES vem se firmando em sentido contrário ao entendimento esposado na decisão agravada, forte no fato de que o direito invocado contraria frontalmente texto expresso da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96) - instrumento de concretização do acesso à educação, em todos os níveis
” (fl. 05); III) “
verificado que o recorrido não cumpre tal requisito - idade mínima de 18 anos - estará afastada a possibilidade de aplicação dos artigos 37 e 38 da Lei n. 9.394/96 ao caso em exame, uma vez que não atende ao requisito legal de caráter objetivo, qual seja, o de possuir os 18 (dezoito) anos exigidos para a realização do exame supletivo
” (fl. 06); IV) “
Vale registrar que a inobservância dos requisitos mínimos legais para realização do exame supletivo transformará o instituto em supressor de um dos níveis de escolaridade, desobrigando o agravado de cursar as séries exigidas para que pudesse concluir o ensino médio, e colocando-o em situação de nítida vantagem em relação aos demais alunos do ensino médio
” (fl. 06); V) “
A atual jurisprudência vigente no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo também vem corrigindo esta distorção histórica, garantindo apenas àqueles que verdadeiramente demonstrem se valer de uma condição educativa diferenciada - o que não é o caso dos autos
” (fl. 07); VI) “
a aprovação em vestibular de instituição particular, por si só, não tem o condão de demonstrar a capacidade intelectual acima da média do candidato, de modo a justificar a tutela do Poder Judiciário
” (fl. 08); VII) “
ora agravado, não se desincumbiu do ônus de provar a alegada situação excepcional para que o requisito etário lhe fosse flexibilizado. Não há qualquer comprovação da relação de candidatos por vaga para o curso para o qual logrou aprovação, ou qualquer elemento probatório que ateste sua capacidade excepcional
” (fl. 12); VIII) “
o afastamento do requisito etário para que o impetrante possa se matricular na Universidade de Vila Velha, sem a comprovação da situação excepcional trazida na norma jurídica, a par de violar o princípio da isonomia, irá violar o direito de outro candidato que porventura não obtiver uma vaga na instituição e cumprir todos os requisitos para se matricular
” (fls. 12/13); IX) “
Presente, portanto, o cognominado periculum in mora, sobretudo ante o caráter satisfativo da decisão, ora agravada, cujo cumprimento obrigará o Estado a desrespeitar expressa disposição legal, bem como os princípios constitucionais da legalidade e da isonomia
” (fl. 13).

No evento 2660837, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Em face desta o agravado opôs embargos de declaração (evento 2718544), os quais não foram acolhidos (evento 2742448).

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no evento 2806936.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no evento 2865095 pelo provimento do recurso.

Em seguida, o agravado interpôs agravo interno (evento 2902761), em relação ao qual o ente público não apresentou contrarrazões recursais.

Após a conclusão dos autos,
VICTOR DUTRA ALTO
É
peticionou no evento 3838082 para informar que o mandado de segurança foi sentenciado na origem e alegar a perda do objeto recursal.

Consoante narrado pelo agravante, na exordial da demanda originária, o recorrido alegou que foi aprovado no vestibular para o curso de medicina veterinária da Universidade Vila Velha (UVV), contudo, a matrícula na referida instituição de ensino superior é condicionada à conclusão do ensino médio, requisito este que não foi cumprido pelo impetrante em razão de ainda restar pendente o terceiro ano do ensino médio.

Ao buscar o Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos de Cachoeiro de Itapemirim, foi impedido de se matricular sob o argumento de não ter atingido a idade mínima de 18 (dezoito) anos, sendo este um requisito obrigatório para a realização do exame supletivo.

De acordo com o agravado, “
demonstrou amadurecimento intelectual, com a aprovação em exame vestibular, inclusive no curso de Medicina Veterinária, de difícil acesso, ficando na posição 24ª, do total de 67 (sessenta e sete) aprovados. Logo, não se deve impedir a prestação do exame supletivo em regime especial, ao argumento simplista do critério biológico
”.

O douto magistrado de origem deferiu o pedido liminar, e é em face deste
decisum
que se insurge o ente público agravante.

Na mesma linha de entendimento do recorrente, entendo que a aprovação do aluno em uma instituição de ensino superior não demonstra, por si só, a sua capacidade além do normal apta a ensejar a participação em curso supletivo antes dos dezoito anos.

A idade mínima para os alunos ingressarem no projeto Educação de Jovens e Adultos (EJA), que no caso dos autos é de 18 (dezoito) anos por se tratar de conclusão do ensino médio
4
, não foi estatuída na lei de forma aleatória ou impensada, mas sim após a criteriosa avaliação do Poder Executivo e do Poder Legislativo (Lei nº 9.394/96), que concluíram ser a menor idade para o adulto deixar de frequentar o curso regular e passar para o “supletivo”.

Até porque, do ponto de vista educacional é interessante que o aluno compareça à escola conforme o planejamento etário proposto pelo Estado
5
, que, por certo, leva em conta o grau de desenvolvimento mental e intelectual de cada faixa etária da população.

Assim, cruzar os limites de idade propostos conscientemente pelo poder público exige uma condição excepcional do aluno, caracterizada, via de regra, pelo alto grau de desempenho em todas as matérias a que é submetido ao longo da sua carreira escolar ou pela conclusão regular de todos os anos da educação básica obrigatória.

Deste modo, ainda que a parte impetrante tenha logrado êxito em ser aprovado no vestibular de medicina veterinária da Universidade Vila Velha (UVV), este fato isolado não lhe assegura a condição de aluno diferenciado que ensejaria o afastamento da regra que fixa a idade mínima de 18 (dezoito) anos para participar dos exames e cursos supletivo, afastando o
fumus boni iuris
alegado.

Aliás, vale reiterar que a Lei Nacional de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB destinou a educação de jovens e adultos àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria
6
, o que certamente não é a situação fática dos autos, afinal, o autor possui 17 (dezessete) anos de idade e ainda cursa o 3º ano do ensino médio.

Ademais, no que concerne ao
periculum in mora
, sem desmerecer a conquista do impetrante, não há dúvidas de que outros jovens também conseguiriam ser aprovados em boas instituições de nível superior antes de encerrar o ensino médio, tal como ocorreu com aquele. No entanto, pelo fato de respeitarem a idade mínima, estabelecida em Lei, para cursar o supletivo ou simplesmente por aguardarem a conclusão regular do ensino médio, resolveram não se submeter ao vestibular enquanto cursavam o terceiro ano e, por isso, não restaram aprovados.

Sopeso ainda que o parecer da d. Procuradoria de Justiça (evento 2865095) foi no mesmo sentido, opinando pelo provimento do recurso do ente público.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
DOU
-
LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e, por consequência, revogar a tutela antecipada concedida em primeiro grau.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o presente recurso de agravo interno, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno
, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

1
REsp n. 1.831.257/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 22/11/2019.

2
EAREsp n. 488.188/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 7/10/2015, DJe de 19/11/2015.

3
DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. v. 03. 13. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 411.

4
Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: [...] II – no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.

5
Lei n. 9.394/96 – Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: a) pré-escola; b) ensino fundamental; c) ensino médio; [...]

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. [...]

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: [...]

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades: [...]

6
Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria.

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

PRELIMINAR – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEITADA –
MENOR – SUPLETIVO –
LIMITE ETÁRIO –
IDADE MÍNIMA
NÃO ATINGIDA
PARA INGRESSO NO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO ENSINO MÉDIO – INEXISTÊNCIA DE C
APACIDADE INTELECTUAL
EXCEPCIONAL D
O
MENOR – PROSSEGUIMENTO NO ENSINO REGULAR
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Preliminar: perda superveniente do objeto: Nem sempre a prolação de sentença no processo de origem dará ensejo à perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. No presente caso, o interesse do recorrente no julgamento de mérito do agravo de instrumento permanece hígido, já que a medida precária foi confirmada em cognição exauriente, em prejuízo da parte, devendo prevalecer, excepcionalmente, o resultado obtido com o julgamento colegiado deste recurso até que a sentença, sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, seja a ele submetida. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: A idade mínima para os alunos ingressarem no projeto Educação de Jovens e Adultos (EJA), que no caso dos autos é de 18 (dezoito) anos por se tratar de conclusão do ensino médio, não foi estatuída na lei de forma aleatória ou impensada, mas sim após a criteriosa avaliação do Poder Executivo e do Poder Legislativo (Lei nº 9.394/96), que concluíram ser a menor idade para o adulto deixar de frequentar o curso regular e passar para o “supletivo”. Até porque, do ponto de vista educacional é interessante que o aluno compareça à escola conforme o planejamento etário proposto pelo Estado, que, por certo, leva em conta o grau de desenvolvimento mental e intelectual de cada faixa etária da população. Assim, cruzar os limites de idade propostos conscientemente pelo poder público exige uma condição excepcional do aluno, caracterizada, via de regra, pelo alto grau de desempenho em todas as matérias a que é submetido ao longo da sua carreira escolar ou pela conclusão regular de todos os anos da educação básica obrigatória.

3.
Deste modo, ainda que a parte impetrante tenha logrado êxito em ser aprovado no vestibular de medicina veterinária da Universidade Vila Velha (UVV), este fato isolado não lhe assegura a condição de aluno diferenciado que ensejaria o afastamento da regra que fixa a idade mínima de 18 (dezoito) anos para participar dos exames e cursos supletivo, afastando o
fumus boni iuris
alegado. Aliás, vale reiterar que a Lei Nacional de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB destinou a educação de jovens e adultos àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, o que certamente não é a situação fática dos autos, afinal, o autor possui 17 (dezessete) anos de idade e ainda cursa o 3º ano do ensino médio.

4
.
Ademais, no que concerne ao
periculum in mora
, sem desmerecer a conquista do impetrante, não há dúvidas de que outros jovens também conseguiriam ser aprovados em boas instituições de nível superior antes de encerrar o ensino médio, tal como ocorreu com aquele. No entanto, pelo fato de respeitarem a idade mínima, estabelecida em Lei, para cursar o supletivo ou simplesmente por aguardarem a conclusão regular do ensino médio, resolveram não se submeter ao vestibular enquanto cursavam o terceiro ano e, por isso, não restaram aprovados.

5
.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

Recurso de agravo interno prejudicado.

DECISÃO
Por maioria, dar provimento ao recurso.